Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726463-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO AGRAVADO: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por inovação recursal, pois, na origem, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem instaurar o incidente e, em agravo, pugna pela reforma da sentença para autorizar o processamento do incidente de desconsideração. Brasília, DF, 24 de julho de 2024 14:48:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador